Tribunal: TJMT
Processo: 0004370-89.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004370-89.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA (APELADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INÉRCIA - SITUAÇÃO DE ABANDONO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da causa, sob pena e extinção, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

Tendo sido realizado todo o trâmite, nos moldes do diploma processual, com a consequente desídia da parte autora, é de rigor a extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, com fundamento do artigo 485, III, e §1o, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face de
Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa
, por abandono de causa.

Nas razões recursais, o município exequente sustenta, em breve resumo, que deveria ter sido instado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias e, posteriormente, por mais 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, §1o, do que inocorreu.

Nesse sentido, alega que não houve circunstância apta a ensejar reiteração de conduta omissiva, enfatizando a inexistência de causa capaz de evidenciar qualquer intenção de abandonar o processo.

Tece consideração acerca do princípio da não surpresa e enfatiza a ausência de intimação pessoal, conforme determinação legal.

As contrarrazões vieram ao id.

216850317.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em
22/05/2007
, o
Município de Rondonópolis
ajuizou esta ação de execução fiscal em face de
Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa
, no valor de R$ 2.133,56 (dois mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), objetivando o recebimento de crédito tributário, proveniente do não recolhimento de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, consoante de infere das CDA’s de no 542/2007, no 1693/2007 e no 2925/2007 (id. 165469890 - Pág. 14, 15 e 16).

Após longo transcorrer processual, que enfrentou oposição de embargos à execução e contou, inclusive, com a extinção do processo, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o feito teve seu trâmite restabelecido pelo provimento do recurso de apelação interposto pela Municipalidade, que afastou a prejudicial de mérito proclamada, nos termos da decisão exarada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao id. 166238686.

Certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram à origem, ocasião em que, na data de
07/12/2023
, o magistrado proferiu a decisão de id. 216850311, determinando a intimação das partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulassem suas pretensões, sob pena de extinção do processo.

Dessa decisão, o município exequente foi intimado pessoalmente, na forma do art. 183, §1o, do CPC, em
17/12/2023
, consoante se infere do andamento processual registrado no sistema PJe.

Não obstante, quedou-se inerte, conforme certificado ao id.

276795377, do relatório de andamentos processuais, culminando com a prolação da sentença extintiva (Id. 216850312), que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente, julgando o processo extinto, nos termos artigo 485, III, do Código de Processo Civil, cuja reforma constitui objeto da pretensão recursal em análise.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que
não assiste razão ao apelante.

Isso porque, é certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito, exatamente como feito no caso concreto.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, que pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”. (Destaquei)

Com efeito, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A propósito, é de se registrar que o douto magistrado condutor proporcionou benefício maior do que o previsto na legislação pertinente ao oferecer prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Prosseguindo, a respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério – verbis:

“
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil
”. (Destaquei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia, e por via de consequência, na extinção do feito, agiu com acerto o juízo singular, visto que houve a preambular intimação pessoal do exequente, ora apelante, nos moldes exigidos no §1o do art. 485 do CPC, de forma que a observância contida no aludido dispositivo legal, afasta por si só, quaisquer alegações de nulidade do ato sentencial.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC. 1 - O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. 2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações. 4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz. 6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa. - Recurso Especial Provido.
(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

À vista disso, tendo em conta que houve a intimação pessoal do município exequente, por meio eletrônico, nos moldes preconizados em lei, para requerer o que de direito, mediante advertência de extinção do processo, em caso de inércia, na forma do art. 485, III, §1o, do CPC, não há que se falar em inobservância da regra processual, tampouco em violação ao princípio da não-surpresa, circunstância que impõe o desprovimento do apelo.

Não é outro o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para cumprir atos e diligências que lhe competir, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que não houve o atendimento de cumprimento de atos e diligências que lhe competia com posterior intimação do ente estatal para sanar a falta, possível a extinção do feito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

(N.U 0001232-94.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC ATENDIDO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.
(N.U 1000944-28.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
(N.U 1000369-57.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024